Tribunal: TJDFT
Processo: 0713961-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS COMPROVADOS DO ALIMENTANTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se tratando de alimentos provisórios, diante do caráter emergencial da verba, sua fixação está voltada ao atendimento das necessidades prementes do alimentado, de modo a garantir o mínimo para sua subsistência, sem que a parte tenha de aguardar o desenrolar do processo e o sentenciamento do feito para ter sua sobrevivência assegurada, devendo o julgador proceder com cautela ao avaliar a realidade das partes para encontrar o ponto de equilíbrio entre as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante.
2. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, os alimentos provisórios devem ser fixados com parcimônia, em quantia que garanta a subsistência básica do menor, sem que haja excessiva oneração da capacidade contributiva do alimentante, em observância ao binômio necessidade X possibilidade.
3. No caso dos autos, embora o salário do alimentante esteja em consonância com o patamar indicado na petição inicial (cerca de três mil reais antes dos descontos obrigatórios), o valor espontaneamente ofertado antes do ajuizamento da ação correspondia a 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos, já descontados os valores obrigatórios. No entanto, a súbita majoração para 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos pode prejudicar a sobrevivência do alimentante e de seu núcleo familiar, que inclui um filho recém-nascido, razão pela qual merece ser ajustado, em antecipação da tutela jurisdicional e até ulterior instrução probatória, para 25% (vinte e cinco por cento) dos ganhos do genitor.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.